Tribunal: TJDFT
Processo: 0733599-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO E COMINATÓRIO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BAIXA NO REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO PROLATADA EM OUTRO PROCESSO, PERANTE OUTRO JUÍZO. ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA ANTERIOR. INEFICÁCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO SUBSEQUENTE. ARTIGO 40, DA LEI 4.591/1964. MANUTENÇÃO. Se foi proferida sentença em outro processo, já transitado em julgado, que tramitou perante outro Juízo, e na qual restou assentada a determinação de retorno de terreno ao domínio da Terracap (por ter sido declarado rescindido o contrato de compra e venda entabulado entre a Terracap e pessoa natural, cujo negócio era precedente ao que se discute neste feito, firmando entre essa pessoa natural e uma das construtoras-incorporadoras agravadas), deve ser mantida a decisão combatida, que determinou a baixa no registro da indisponibilidade sobre a res em discussão. Eventual interesse dos autores-agravantes, na execução do julgado, poderá ser convertido em perdas e danos, visto que os direitos reais envolvendo o lote em litígio não mais pertencem ao patrimônio jurídico em perspectiva, da associação-agravante ou dos executados-agravados. O artigo 40, da Lei 4.591/1964, deixa claro que, uma vez rescindido o contrato de alienação do terreno, ficam rescindidas as cessões ou promessas de cessão de direitos correspondentes, como é a hipótese vertente.